Tribunal: TJBA
Processo: 0573991-12.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573991-12.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELITA MARIA OLIVEIRA VASCONCELLOS

Advogado(s)
:
DAISE MOREIRA MOTA, CARINA FERREIRA SANTOS, TIAGO MAIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. REFORMA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela consumidora em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de débitos, repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos a contratos de empréstimo consignado que alega não ter celebrado.

2.

O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência no fato de a consumidora ter se beneficiado dos valores creditados em sua conta, a despeito de laudo pericial grafotécnico ter concluído pela falsidade de sua assinatura nos instrumentos contratuais.

II. Questão em discussão

3.

Validade de negócio jurídico celebrado mediante assinatura falsa, cuja prova pericial foi conclusiva;

4.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço em decorrência de fraude (fortuito interno);

5.

Consequências jurídicas da nulidade contratual, incluindo o retorno das partes ao
status quo ante
e a vedação ao enriquecimento sem causa;

6.

Cabimento da repetição de indébito em dobro;

7.

Configuração de dano moral
in re ipsa
em virtude dos descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa.

III. Razões de decidir

8.

O laudo pericial grafotécnico, prova técnica de alta relevância, atestou de forma conclusiva a falsidade da assinatura da consumidora nos contratos de empréstimo, o que acarreta a nulidade absoluta dos negócios jurídicos por ausência de manifestação de vontade, elemento essencial à sua validade.

9.

A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações é objetiva, configurando-se como fortuito interno e risco inerente à atividade empresarial, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A falha na segurança ao não verificar a autenticidade da assinatura impõe o dever de reparar os danos causados.

10.

O recebimento e a utilização dos valores pela consumidora não têm o condão de convalidar um contrato nulo. Contudo, para obstar o enriquecimento sem causa de ambas as partes, impõe-se o retorno ao estado anterior, com a devolução em dobro, pelo banco, dos valores descontados, e a restituição, pela consumidora, do principal recebido, admitindo-se a compensação.

11.

Os descontos mensais e indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral presumido (
in re ipsa
), ensejando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0573991-12.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSELITA MARIA OLIVEIRA VASCONCELLOS
e como apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora